Tribunal: STF
Processo: HC 69546
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1992-06-30
Data de publicação: 1992-06-30

Ementa:
HABEAS CORPUS. PACIENTE CONDENADO COMO INCURSO NO ART. 121,
PAR. 3., DO CÓDIGO PENAL, A PENA DE UM ANO DE DETENÇÃO. CRIME
CULPOSO. PRIVATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO A PROMOÇÃO DA AÇÃO PENAL, A
DENUNCIA E O MEIO DE INSTAURAR O PROCESSO E NÃO MAIS A PORTARIA,
MESMO NAQUELAS HIPÓTESES EM QUE, ANTERIORMENTE A CONSTITUIÇÃO DE
1988, POR PORTARIA SE INICIAVA A AÇÃO PENAL. O COMPUTO DO PRAZO
PRESCRICIONAL HÁ DE LEVAR EM CONTA O DIA DO RECEBIMENTO DA DENUNCIA.
NO CASO, NÃO HÁ FALAR EM EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO DA
PRETENSAO PUNITIVA, MESMO CONSIDERADA A MENORIDADE DO RÉU, A DATA DO
FATO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO.